Tribunal: TJMT
Processo: 1001035-11.2022.8.11.0006
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001035-11.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THIAGO WITHS GALVAO - CPF: 943.727.212-34 (APELADO), ALAM DIAS RODRIGUES - CPF: 040.819.741-28 (ADVOGADO), MARCOS ALVES DE MENEZES - CPF: 776.548.701-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL MEDEIROS DO AMARAL - CPF: 001.360.461-93 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALAM DIAS RODRIGUES - CPF: 040.819.741-28 (ADVOGADO), THIAGO WITHS GALVAO - CPF: 943.727.212-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001035-11.2022.8.11.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, THIAGO WITHS GALVAO

APELADO: THIAGO WITHS GALVAO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR ESTAMPADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – FUNDADAS SUSPEITAS DEMONSTRADAS – VEÍCULO QUE TRAFEGAVA EM ALTA VELOCIDADE EM VIA PÚBLICA – INDICATIVOS DE ADULTERAÇÃO IDENTIFICADOS – MOTIVAÇÃO SUFICIENTE PARA A UTILIZAÇÃO DE CÃES FAREJADORES – REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA – CONFISSÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO – TRÁFICO PRIVILEGIADO – INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO – DOSIMETRIA – REVISÃO PARCIAL – MAJORAÇÃO DO ACRÉSCIMO DECORRENTE DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA DROGA – POSSIBILIDADE – CONDUTA SOCIAL – VETORIAL NEUTRA – AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE DO
QUANTUM
COMPUTADO ANTE O DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI – INSUFICIÊNCIA –
RECURSO DA ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO O DA DEFESA.

“É legítima a abertura de vista ao Ministério Público quando a defesa argui questão preliminar nas alegações finais em homenagem ao princípio do contraditório, inexistindo nulidade, sobretudo se o parquet não aventa questão nova”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.692.637/SC).

A busca pessoal restará sempre legitimada quando o policial militar se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção, a exemplo da condução de veículo automotor em via pública em alta velocidade.

Além disso, as inconsistências identificadas nas explicações fornecidas pelo réu – que se encontrava fora de seu estado de domicilio, em cidade fronteiriça –, além do nervosismo dele, e da constatação de que os parafusos utilizados na fixação do banco traseiro – que aparentavam ser novos – destoavam das demais peças do veículo, forneceu à Polícia Militar motivação suficiente para buscar o auxílio de cães farejadores visando a localização de entorpecente, que acabou sendo encontrado.

A expressiva quantidade de droga –
67,180 kg (sessenta e sete quilos e cento e oitenta gramas)
– e sua natureza extremamente deletéria – cocaína – justifica o maior recrudescimento da pena-base.

Condenações anteriores, ainda que definitivas, não podem ser invocadas para negativar a conduta social.

É proporcional o acréscimo de 1/5 (um quinto), pela utilização de compartimento secreto instalado no veículo para o transporte da droga.

Não há falar em primariedade quando a reincidência encontra-se certificada na ação penal e confirmada pelo Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU.

A defesa carece de interesse recursal quando almeja o que lhe foi concedido na sentença.

A reincidência obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado.

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001035-11.2022.8.11.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, THIAGO WITHS GALVAO

APELADO: THIAGO WITHS GALVAO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal contra sentença que condenou Thiago Withs Galvão à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, por infração ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Em suas razões, o Ministério Público assevera que: 1) “
considerando a grotesca quantidade de droga transportada (mais de 67 quilos) e sua natureza (cocaína)
, cujo poder deletério é mais acentuado
”, a pena-base necessita ser exasperada “
em 03 (três) anos de reclusão, com amparo no art. 42 da Lei n. 11.343/2006
” (sic); 2) deve ocorrer “
a negativação do vetor conduta social do recorrido com a exacerbação da pena base em 01 (um) ano, em razão de ter cometido o crime de tráfico de drogas enquanto cumpria pena em regime aberto pelo crime de tráfico de entorpecentes na Comarca de São Luiz/MA
” (sic)
(Id.
136815291 - pág. 1-13).

A defesa também insurge e aduz que: 1)
foi cerceado em seu direito de defesa porque, “
após a apresentação das alegações finais da defesa, abriu-se vista ao Ministério Público, que, apesar de já as haver juntado anteriormente, conforme imposto pelo arcabouço normativo, acabou por juntar nova peça, relativamente às preliminares aventadas pela defesa, além de ter se manifestado sobre questões atinentes à dosimetria
” (sic); 2)
deve ser absolvido, pois “
a abordagem do apelante e a posterior busca veicular foram justificadas com base na alta velocidade que supostamente o acusado empregava ao transitar na via pública”
(sic); 3)

o fato de
“apresentar contradições [...], por si só, não configura fundada suspeita apta a validar a busca pessoal e veicular [e] soa inverossímil a versão policial, ao narrar que visualizaram possíveis alterações nos veículos que motivaria a revista veicular no CANILFRON com a utilização de cães – mesmo nada sendo encontrado em poder de Thiago”
(sic);

4) “
não se verifica a reincidência delitiva do acusado na medida em que se trata de execução provisória de um suposto crime ocorrido em 29.09.2015, materializado no PEP n. 0006490 23.2018.8.10.0141 SEEU, oriundo da 2a Vara de Execuções Penais de São Luís/MA, cujos autos encontram se em grau de recurso perante a 2a Instância, pendente de julgamento
”(sic); 5) “
a exasperação da pena-base no que tange ao vetor das “circunstancias do crime” [...] revela-se desarrazoável e desproporcional
” (sic); 6) tem direito “
a atenuante da confissão [...] e ao redutor previsto no § 4° do art. 33 da 11.343/06
” (sic).

Também prequestiona a matéria visando a interposição de recurso aos tribunais superiores
(Id.
138570173 - pág. 1-24).

Contrarrazões no Id.
138570171 - pág. 1-5 e no Id. 138984724 - pág. 1-17.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento do apelo da defesa (Id.
139831160 - pág. 1-12
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001035-11.2022.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

O apelante sustenta que foi cerceado em seu direito de defesa porque, depois que apresentou suas alegações finais, o feito foi encaminhado novamente ao Ministério Público, que “
acabou juntando nova peça, relativamente às preliminares aventadas pela defesa, além de ter se manifestado sobre questões atinentes à dosimetria”
(sic) (Id.
138570173 - pág. 17).

A preliminar não prospera.

Nas alegações finais, a defesa suscitou a nulidade da busca pessoal e veicular (Id. 136815274 - pág. 1-16).

Por conta disso, o juiz que presidiu o feito abriu “
vistas ao Ministério Público para manifestação acerca da preliminar suscitada pela defesa
” (Id. 136815276 - pág. 1).

Na manifestação, o MP rebateu os argumentos defensivos; no entanto, não apresentou nenhuma tese nova (Id. 136815278 - pág. 1-8).

No superior Tribunal de Justiça vigora o entendimento de que “
a abertura de vista ao Ministério Público após a apresentação das alegações finais pela defesa, para que se manifeste sobre questões preliminares arguidas apenas nesta oportunidade, não constitui cerceamento de defesa, mas sim observância do princípio do contraditório. Ademais, no novo pronunciamento do "Parquet" não foi aventada nenhuma questão nova no processo”.

[...]
(STJ, REsp n. 244.360/SP, relator Ministro Edson Vidigal, Quinta Turma, julgado em 27/11/2001, DJ de 4/2/2002, p. 457).

No mesmo sentido colaciono os seguintes arestos:

[...] É legítima a abertura de vista ao Ministério Público quando a defesa argui questão preliminar nas alegações finais em homenagem ao princípio do contraditório, inexistindo nulidade sobretudo se o parquet não aventa questão nova. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 1.692.637/SC, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 16/5/2018).

[...] Não há falar em nulidade quando o Ministério Público tomar ciência das preliminares constantes nas alegações finais do acusado e a matéria rechaçada for meramente formal, pois não há inovação quanto aos fatos imputados, inexistindo prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 563 do CPP. [...]
(TJ/MT, N.U 0000776-06.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Vice-Presidência, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020).

Posto isto, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

A denúncia imputou ao réu o crime de tráfico de drogas e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 15 de janeiro de 2022, por volta da 16h40min, na Rua das Magnólias, Bairro Betel, nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT, THIAGO WITHS GALVÃO
,
com consciência e vontade, trouxe consigo ou transportou, para fins de traficância, 65 (sessenta e cinco) tabletes de substância análoga à cocaína, totalizando 67,180 kg (sessenta e sete quilogramas e cento e oitenta gramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que, na data e hora supracitadas, a guarnição da Força Tática realizava rondas pelo Bairro Betel quando se deparou com o veículo Kia Sorento, cor cinza, placas NQK1G28, trafegando em alta velocidade.

Infere-se que os policiais realizaram a aproximação ao veículo para abordá-lo, todavia, o condutor aumentou a velocidade, de modo que os policiais efetuaram o acompanhamento e emitiram ordem de parada, por meio de sinais sonoros e luminosos, logrando realizar a abordagem ao veículo e busca pessoal em Thiago, condutor do automóvel, sendo localizado em seu bolso a quantia de R$ 2.635,45 (dois mil seiscentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos). Em entrevista com os policiais, ao ser questionado sobre os motivos de estar nesta cidade de Cáceres, o denunciado se contradisse por diversas vezes, afirmando, por fim, que viera para uma pescaria com familiares há dois dias.

Ressai que, ante a fundada suspeita, realizou-se busca veicular, notando os militares sinais de recente troca de algumas peças, parafusos e suportes do banco traseiro do automóvel. Ao ser questionado sobre referidas alterações, o denunciado apresentou nervosismo e não soube informar a razão das mudanças.

Assim, o denunciado e o veículo foram conduzidos aos Canilfron local para uma busca minuciosa no veículo, de modo que os 03 (três) cães utilizados na busca sinalizaram um local embaixo dos bancos traseiros do automóvel, os quais foram desmontados, localizando-se embaixo do tapete um compartimento oculto (mocó), contendo a quantia de 65 (sessenta e cinco) tabletes de entorpecentes, totalizando 67,180 kg (sessenta e sete quilogramas e cento e oitenta gramas).

Evidenciou-se a partir da natureza, da quantidade, do local e das condições em que se desenvolveu a ação, que o entorpecente localizado destinava-se ao consumo de terceiros. Uma vez submetida à perícia técnica, confirmou-se que a droga apreendida tratava-se de cocaína, substância de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria número 344/98, da ANVISA.
. [...]
(Id.
136815168 - pág. 1-3).

A natureza nociva do entorpecente apreendido é incontroversa, uma vez que o Laudo de Constatação n.
400.2.04.2022.000413-01 (Id.
136813791 - pág. 1-4) e o Laudo Pericial n. 3.14.2022.82804-01 (Id. 136815233 - pág. 1-2)
atestaram positivo para cocaína.

Embora haja recuso da acusação, primeiro serão apreciadas as teses que podem conduzir à absolvição.

A defesa sustenta que a apreensão das drogas é nula, pois, em seu entender, a busca pessoal e veicular ocorreu de maneira ilegal.

Conquanto apresente o argumento na forma de preliminar, pretende, de fato, a
absolvição
, com base na ausência de materialidade delitiva, o que demanda minuciosa análise de fatos e provas.

Assim sendo, a tese será enfrentada no mérito recursal.

Estas são as provas produzidas.

Na fase inquisitorial, Marcos Alves de Menezes descreveu a ação policial:

Que a Polícia Militar, através da equipe de Força Tática, quando
em patrulhamento pelo bairro Betel (Ruas das magnólias), avistou um veículo de cor prata em alta velocidade; Que ao aproximar para realizar a abordagem o motorista acelerou o veículo, e, diante da fundada suspeita foi realizado o acompanhamento e dada a ordem de parada através de sinais luminosos e sonoros
; Que foi realizada a abordagem, bem como a revista pessoal no suspeito que se identificou como Thiago Withs Galvão, onde foi encontrado a quantia de R$ 2.634,00 (dois mil seiscentos e trinta e quatro reais) no bolso do mesmo; Que durante a entrevista policial, o suspeito relatou à equipe que já havia sido preso pelo artigo 33 (tráfico de drogas), e quando perguntado sobre o veículo automóvel Kia Sorento, de cor cinza, placa NQK 1G28 em que o mesmo trafegava, este relatou que o veículo era de sua propriedade e que estaria retornando para a cidade de Jangada, onde ele reside e trabalha;
Que quando questionado o motivo pelo qual o estaria na cidade de Cáceres, o suspeito se contradisse por diversas vezes, e por fim relatou que estaria na cidade para uma pescaria com familiares, há dois dias
;
Que foi realizada a busca veicular e fora percebido pela equipe policial que o veículo apresentava sinais de que algumas peças haviam sido trocadas recentemente, como por exemplo alguns parafusos e suportes dos bancos traseiros; Que perguntado ao suspeito se o mesmo havia realizado alguma troca de peças do veículo recentemente, o mesmo demonstrou nervosismo e não soube explicar a razão de haver as alterações em seu veículo e a todo momento dizia que não havia nada de ilícito em seu carro;
Que diante dos fatos, a equipe policial solicitou que o suspeito acompanhasse a equipe até o Canilfron, com o objetivo de realizar uma busca veicular de forma minuciosa; Que ao chegar ao canil fora realizada busca veicular com os cães, de modo
que os 3 (três) cães utilizados nas buscas sinalizaram no mesmo local, sendo no interior do veículo embaixo dos bancos traseiros
; Que diante disso, com o apoio dos policiais do GEFRON fora realizada a desmontagem dos bancos e verificado embaixo do tapete um compartimento (mocó), e que ao abri-lo fora localizado 65 (sessenta e cinco) tabletes de substância análoga à pasta-base de cocaína, que, posteriormente foi pesado, constando, aproximadamente, 67 (sessenta e sete quilos); Que diante dos fatos foi dada voz de prisão ao suspeito Thiago Withs Galvão pelo crime de tráfico de drogas; Que durante a confecção deste boletim de ocorrência se fez presente o senhor Alam Dias Rodrigues, que se identificou como advogado (OAB 26344/0) do suspeito, e acompanhou a confecção do presente boletim de ocorrência; Que o suspeito foi encaminhado para esta Delegacia Especial de Fronteira e apresentado a autoridade policial para as demais providências, com uso de algemas e sem lesões corporais

[...]
(Id.
136813777 - Pág. 1-2).

A declaração de Raphael Medeiros do Amaral foi semelhante (Id.
136813779 - pág. 1-2).

Na delegacia de polícia, o réu permaneceu em silêncio
(Id.
136813782 - pág. 1-3).

Na instrução processual, Marcos Alves de Menezes, descreveu, pormenorizadamente, as circunstâncias do flagrante:

MP: [...] o que o senhor lembra desses fatos, por gentileza?

T: Nós estávamos em patrulhamento e
avistamos o veículo dele em alta velocidade
, em uma via que não oferecia condições de transitar em velocidade alta,
aproximamos para fazer a abordagem e nesse momento ele percebeu a presença da viatura e acelerou mais o veículo
; conseguimos, através de sinais sonoros e luminosos, mais à frente fazer a abordagem, realizamos a abordagem, em entrevista com o mesmo, ele nos disse que estava na cidade há dois dias, que tinha combinado uma pescaria com familiares, e o veículo, perguntamos sobre o veículo, ele falou que o veículo era de propriedade dele, porém não me recordo se estava no nome dele; conversando com ele,
fizemos a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, apenas dinheiro em espécie;
foi feita a busca veicular e nesse momento o policial percebeu alguns parafusos, algumas coisas que eram recentes, estavam novas, foi perguntado ao mesmo se ele tinha conhecimento, se foi feita alguma troca de peça no veículo, nesse momento ele ficou meio nervoso e não soube responder se havia feito ou não, e aí, posteriormente disse que não
; verificamos a situação e conforme fomos fazendo a busca ele ficou mais nervoso, então perguntamos para o mesmo se tinha alguma coisa de ilícito no veículo e ele afirmou que não, “então o senhor acompanha a gente até o canil para a gente fazer um vistoria com os cães”, de maneira ele colaborou, falou que sim, confiante, creio eu que a gente não ia encontrar nada; deslocamos até o canil, com o apoio do Gefron foi feita a busca veicular com três cães, que no mesmo lugar, que foi próximo ao porta-malas ali, os três cães deram sinais; então com ajuda do pessoal do Gefron a gente olhou, desmontou aquela parte traseira do veículo, embaixo do banco traseiro tinha um mocó, conhecido como mocó, um compartimento feito para transporte de entorpecente; nesse compartimento havia essa quantidade de drogas.

MP: Depois que a droga foi encontrada o que ele falou?

T: Em nenhum momento ele assumiu que era dele, né?, mas ele falou que pegou o veículo na cidade, posteriormente ele falou que ia fazer o transporte, ia ganhar pelo transporte.

MP: Ele falou para onde que ia levar a droga?

T: Eu lembro que ele disse que estava retornando para a cidade dele, se não me engano é Jangada, não tenho certeza da cidade, mas ele estava retornando para a cidade.

[...]

Defesa: O que motivou o senhor a abordar o veículo?

T: Primeiramente o local, as condições da via, aparentava ser um veículo novo, né?, e pelas condições da via dificilmente alguém ia estar andando naquela velocidade nas condições que a via oferecia; primeiramente foi o que chamou atenção, após foi a questão de a gente se aproximar e em vez de ele diminuir, ele acelerou mais o veículo.

Defesa: Então a fundada suspeita seria ele estar conduzindo o veículo em alta velocidade?

T: Correto, primeiramente pela distância que a gente estava.

Defesa: E esse acompanhamento que vocês fizeram até que chegou a parada, o senhor, para abordar ele o senhor correu também, acelerou o veículo para poder abordar ele, correto ou não?

T: Correto.

Defesa: Entendi, o senhor menciona que tinha notado que tinha umas peças trocadas, trocadas recentemente, parafuso e parece que o suporte do banco traseiro, o senhor verificou isso, visualizou ou foram os outros rapazes?

T: Visualizei sim senhor, o outro policial fez a busca, porém me chamou para verificar, a gente sempre conversa quando acha alguma coisa diferente no veículo.

Defesa: O que tinha de diferente no veículo?

T: Parafusos novos, o banco traseiro tinha uma adaptação de elevação.

Defesa: Esse parafuso novo, qual a diferença do novo para o velho, como o senhor fez essa distinção?

T: Devido a questão do veículo já ter seus próprios parafusos, tal, qualquer coisa diferente no veículo já chama nossa atenção.

Defesa: Tinha uma cor diferente?

T: A conversa perguntando para ele se ele tinha feito alguma coisa, manutenção recente no veículo, o mesmo não soube precisar e ficou bem nervoso, uma pergunta bem simples, né?

Defesa: O senhor chegou a desmontar o banco ali para olhar, como que foi?

T: Só após os cães darem o sinal no canil.

Defesa: Então nessa primeira abordagem o senhor não encontrou nada?

T: Não senhor.

Defesa: E nesse primeiro momento quanto tempo durou esse procedimento aí que o senhor, para fazer a revista do veículo?

T: Olha, não consigo precisar para o senhor tempo, porque nesse primeiro momento é a busca pessoal, a gente faz a checagem, olha todos os sinais do veículo, que são chassi, motor, então, às vezes, a gente não tem essa noção para precisar.

Defesa: Mas não tem nem assim mais ou menos, uma hora, duas, meia hora, se demorou, não demorou, foi rápido?

T: Demorou por conta da minuciosa, né?, para a gente ter certeza que tinha alguma coisa ali, algum vestígio que não estava batendo, para poder fazer a condução e realmente uma averiguação mais precisa.

Defesa: E no Canilfron lá demorou?

T: Demorou o procedimento normal do pessoal lá, de passar os cães, né?

Defesa: Você se lembra de mim, eu estava lá no momento da abordagem.

T: Lembro sim senhor, da abordagem não, no canil.

Defesa: É exatamente, na confecção do boletim de ocorrência, eu perguntei para o senhor se eu poderia ter acesso ao Thiago, o senhor recorda o que respondeu para mim, se eu poderia conversar com o Thiago, o senhor me permitiu o acesso a ele?

T: Não me recordo doutor, o senhor pode me lembrar?

Defesa: Não, estou perguntando para o senhor se recorda, quando eu cheguei lá perguntei se podia conversar com o Thiago [...].

Juiz: Doutor, mas com relação ao fato, o senhor teria pergunta?

Defesa: Não, é porque tem pertinência pela questão do cerceamento de defesa, mas ok. Sem perguntas [...]
(Id
.
136815239 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

O relato de Raphael Medeiros do Amaral auxiliou na compreensão do caso:

MP: [...] o que o senhor lembra desses fatos, por gentileza?

T: [...] então, estávamos de serviço naquele dia, patrulhando pelo bairro ali e
a gente verificou
um carro em alta velocidade
, sendo assim, despertou a atenção da equipe,
foi tentar fazer a aproximação para realizar a abordagem, porém, de certa forma, o veículo evadiu
, a gente tentando acompanhá-lo, com sinais sonoros, luminosos, nosso procedimento padrão
; em determinado momento conseguimos fazer a abordagem, fez a abordagem do veículo, a busca pessoal no indivíduo;
posteriormente foi feita a busca veicular e,
em determinado momento foi encontrado algumas, não vou dizer irregularidades, mas umas mudanças no veículo, porque já é um veículo de ano até elevado, né?, uns dez anos já de uso, e as peças mostram deterioração por causa do tempo, nisso tinha uns parafusos novos, o que despertou a atenção da equipe
, foi perguntado ao cidadão se ele teria feito alguma mudança no veículo, que ele tinha dito que era de sua propriedade, porém ele não soube explicar, entrava em contradição;
foi perguntado porque ele estava na cidade,
ele disse que estaria aqui para um pescaria com a família, porém, naquele período da abordagem ainda se encontrava na piracema,
que se não me engano foi em janeiro, a piracema acabou em final de fevereiro; a todo momento ele se contradizia
; foi feita a checagem do mesmo, ele tinha relatado que já tinha sido preso anteriormente por tráfico de drogas
, e a todo o momento perguntava uma coisa, ele respondia, depois fazia a mesma pergunta ele não sabia dizer, se contradizia,
e decorrente de tudo isso a gente solicitou que fosse levado até o canil
,
o que de pronto ele aceitou
,

até mesmo durante a abordagem ele falava que poderia levar ao canil, que não tinha nada de errado [...], até mesmo por uma segurança, fazer uma busca minuciosa em uma via é um pouco ariscado até para nós e para o próprio abordado, para você poder desmontar, para poder fazer uma situação ali, tanto é bom para nós e para o próprio abordado também; foi feito todo esse procedimento e chegando lá
foi feita a passagem dos cães, onde eles acusaram, eles sentam quando acontece de perceberem algo de diferente, o odor; foram passados três cães e os três acusaram o mesmo local, aí foi feita a desmontagem dos bancos e encontrado o compartimento ali, usado para transporte de entorpecente.

MP: Depois ele falou alguma coisa Raphael, confirmou, falou para onde a droga ia ser levada?

T: Ele havia dito que ele estava fazendo transporte realmente, ele estaria voltando para cidade dele, que era Jangada.

[...]

Defesa: O motivo da abordagem do senhor, a primeira abordagem foi porque ele estava em alta velocidade?

T: Sim, sim, alta velocidade.

[...]

Defesa: O que motivou o senhor a fazer a revista do veículo?

T:Justamente a falta de firmeza durante a entrevista policial; temos a nossa doutrina, nosso procedimento é realizar a busca pessoal, veicular, para ver se não tem nenhum tipo de irregularidade.

Defesa: Esse parafuso que o senhor mencionou aí, que tinha sinais de alteração, onde é que estava esse parafuso?

T: Na parte traseira ali, próximo onde o banco foi desmontado.

Defesa: O senhor tirou o banco ali para poder encontrar esses parafusos, como que foi?

T: Foi feita a desmontagem posteriormente
, porém não fui eu, estava em outra função, que não era a de fazer a desmontagem.

Defesa: Naquele momento não foi feita a desmontagem, apenas verificou que tinha algo [...]?

T: Sim, como eu já havia dito, pelo fato de ser um local que não dava condições de a equipe policial fazer uma busca minuciosa, que era desmontar, entrar embaixo do carro, tudo mais, até por segurança da nossa equipe e do próprio abordado, foi levado em um local que proporcionasse essa liberdade, vamos dizer assim, essa segurança.

Defesa: Nesse momento, nessa abordagem policial encontraram alguma coisa de ilícito?

T: Não, apenas foi encontrado com ele um valor em dinheiro, que ele disse que era dele, porém nada de ilícito foi encontrado nesse momento.

Defesa: Esse procedimento demorou, nesse primeiro momento, na primeira abordagem ali demorou [...]?

T: Eu não consigo precisar a quantidade de tempo em horas e minutos, porém é feita a abordagem, é feita a busca pessoal, é feita a busca veicular, a checagem do indivíduo e todo esse procedimento demora até um tempo considerável, porque você tem que verificar a procedência do veículo, número de chassi, número de motor, fazer a checagem, muitas vezes a internet, pelo local, local distante, a internet não é boa, então não tem como dizer para o senhor se foi meia hora, quarenta minutos, porque não depende apenas do policial, depende de sistemas, de internet e tudo mais.

Juiz: O senhor não se recorda quanto tempo?

T: Não.

Defesa: Você mencionou do boletim de ocorrência que o advogado se fez presente quando foi lavrado o boletim de ocorrência, o senhor franqueou, concedeu acesso ao advogado para conversar com ele?

T: Eu não recordo se o senhor conversou com ele ou não, eu sei que o senhor se fez presente, agora se conversou com ele eu não consigo precisar. [...]
(Id
.
136815239 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

Esta é a narrativa de Elias Lima Batista:

MP: [...] o que o senhor lembra desses atos, por gentileza?

T: No dia a gente estava fazendo patrulha ali na região da Associação da Polícia ali, descemos a rua reto onde foi avistado o veículo,
quando aproximamos o veículo acelerou
, aí fizemos a abordagem através de sinais sonoros e luminosos, fizemos a busca no veículo e no condutor, após isso checagem também do mesmo,
e através da suspeita, que a gente encontrou ali, do que ele falou para a gente, como ele veio para cá, o que ele estava fazendo e como o veículo estava, a gente convidou ele para acompanhar a gente até o canil, onde foi usado um cachorro para fazer a busca no veículo dele, onde foi encontrado o local do mocó aí no carro
.

MP: A razão da abordagem então foi que quando ele viu a viatura acelerou, foi então?

T: Positivo.

[...]

Defesa: Nessa primeira abordagem que vocês fizeram tinha encontrado alguma coisa de ilícito?

T: De imediato ali não. [...]
(Id
.
136815239 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

André Hill detalhou os procedimentos adotados pela equipe do Canilfron,
verbis:

MP: [...] o que o senhor lembra desses fatos, por gentileza?

T: Sim, eu lembro sim.

MP: Pois não, pode falar para a gente?

T: A Força tática trouxe um veículo que abordaram lá no Canilfron para passar os cães, né?, aí, assim que fizeram a revista manual aí passamos os cães, aí os cães, ao passar no carro detectou na porta do fundo, lá no porta-malas, no fundo deu a marcação, né?, que havia algo ilícito ali.

MP: Aí lá estava a droga?

T: Sim, aí desmontamos, aí depois que passamos os cães começamos desmontar aí vimos que tinha alteração debaixo do banco traseiro, aí assim [...] tirando o que está soldado aparentemente, tinha lá embaixo o mocó.

[...]

Defesa: Quando o senhor fez essa análise minuciosa dentro do veículo, o senhor notou, tinha assim visível algum tipo de alteração ou só foi possível após os cachorros indicarem.

T: Olha, após os cachorros indicarem, porque estava bem-feita embaixo do banco.

Defesa: Entendi, então não dava para visualizar, só se tirasse o banco?

T: Só se tirasse o banco. [...]
(Id
.
136815239 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

Timony Lucas Silva Neves declarou:

MP: [...] o que o senhor lembra desses fatos, por gentileza?

T: [...] uma abordagem que foi feita pela Força Tática, eles suspeitaram, né?, do veículo, e foi levado até o canil, fizeram a revista preliminar aí foi solicitado que a gente passasse o cachorro no veículo dele, com somos especializados em cinotecnia, passamos os cães e os cães indicaram, três cães indicaram que era possível estar com entorpecente; fizemos outra minuciosa no carro, tiramos os bancos [...], foi constatado o mocó e lá encontramos sessenta e sete quilos.

MP: O senhor deu apoio no segundo momento então, com os cachorros, é isso?

T: Positivo, no segundo momento.

MP: O que o acusado falou [...]?

T: Não, não tive nenhum contato [...] ele só visualizou as buscas.

[...]

Defesa: Quando o senhor foi fazer a busca no veículo tinha sinais de alteração ou foi através do cachorro que vocês identificaram o local?

T: O senhor está fazendo pergunta para mim?

Defesa: Isso.

T:
Aparentemente ele estava nervoso, né?, e quando ele viu a viatura da Força Tática ele fez umas manobras bruscas aí foi dado para que ele fosse até o canil para que fizesse a busca minuciosa, mais ou menos isso que aconteceu que eu lembro, que eles passaram para mim
.

Defesa: Então, mas estou perguntado para você já no segundo momento, que foi fazer as buscas no veículo, análise minuciosa, nesse momento que o senhor olhou dentro do veículo tinha algum vestígio de alteração no veículo ou foi somente constatado pelos cachorros mesmo o local [...]?

T: Não tinha alteração, foi constatado só pelos cães, aí quando a gente tirou o banco conseguiu visualizar que estava mexido, né?, que tinha alteração no carro, aí nós fizemos mais uma minuciosa para retirar os bancos e conseguir ver o mocó. [...]
(Id
.
136815239 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

Em juízo, réu confessou o transporte da droga:

Juiz: [...] o que o senhor tem a dizer, o senhor estava transportando esse entorpecente?

R:
Sim meritíssimo, estava passando por um momento de dificuldade devido a pandemia, estava difícil ‘de trabalho’ e me fizeram essa proposta e acabei aceitando, entendeu?, porque estava precisando
.

Juiz: Quem fez essa proposta, aqui de Cáceres, de onde seria essa pessoa?

R: Essa pessoa seria de... Segundo essa pessoa falou seria de Jangada.

Juiz: E quanto o senhor receberia para fazer esse?

R: Não falou de valor, não falou.

Juiz: O senhor residia em Jangada também ou não?

R: Não senhor, eu não conheço nada aqui senhor [...].

Juiz: O senhor veio para pegar esse carro?

R: Sim senhor
.

Juiz: O senhor saiu do Maranhão e veio pegar esse carro?

R: Não, na verdade eu vim aqui a passeio na casa de um tio meu, mas não conhecia nada aqui
.

Juiz: O senhor recebeu algum valor para os gastos, para a vinda do Maranhão, quem passou o dinheiro para o senhor [...]?

T: Não senhor [...],
porque na verdade eu ia vim para Cuiabá para fazer um curso, né?, eu ia fazer um curso de máquinas pesadas, operador de máquina
.

Juiz: Mas o senhor estava morando aqui no Mato Grosso ou no Maranhão?

T: Moro no Maranhão, moro no Maranhão.

Juiz: O senhor veio fazer o curso de máquinas pesadas?

R: Sim, máquinas pesadas.

Juiz: Mas o senhor tinha algum endereço lá em Cuiabá para ficar?

R: Não senhor.

Juiz: Que curso era esse, como o senhor ficou sabendo?

R: De retroescavadeira e de PC.

Juiz: Aí o senhor pegou esse veículo onde?

R: Aqui em Cáceres mesmo.

Juiz: Em que local?

R: O local não posso afirmar para o senhor porque não conheço muito aqui.

Juiz: O senhor chegou aqui como, de ônibus, como o senhor chegou aqui?

R: Veículo, de Uber.

Juiz: Ah, de Uber, mas o senhor saiu do Maranhão até aqui de Uber?

R: Não senhor, de Cuiabá.

Juiz: De Cuiabá, e quem pagou essa corrida do Uber de lá até aqui?

R: Eu mesmo.

Juiz: E quanto ficou?

R: Oitenta reais.

Juiz: Oitenta reais de Cuiabá até aqui de Uber, o senhor veio com mais gente ou sozinho?

R: Veio eu e outras pessoas também, acho que a gente veio [...], fora o motorista mais quatro pessoas.

Juiz: Como o senhor sabia onde ia pegar esse veículo?

R: Eu cheguei aqui e a pessoa só entrou em contato comigo, só entregou o carro só, só me entregou o carro.

Juiz: O senhor tinha contato telefônico [...]?

R: Essa pessoa me ligou.

Juiz: Ligou para o senhor no teu telefone?

R: Sim.

Juiz: Esse telefone foi apreendido?

R: Não, não senhor, foi outro telefone.

Juiz: E o que senhor fez com esse telefone?

R: Não sei, foi tudo abordado lá, na hora da prisão estava tudo comigo.

Juiz: Tá, esse telefone que estava com o senhor a polícia apreendeu?

R: Não, nem sinal que usava.

Juiz: Esse telefone que o senhor entrou em contato com a pessoa que era para entregar o carro, o que o senhor fez com o celular?

R: Estava no carro.

[...]

MP: Thiago você ia levar esse carro para onde?

R: É... Doutor não posso falar, porque eu corro risco, entendeu? corro risco tanto aqui dentro onde estou aqui, como minha família também corre risco de acontecer alguma coisa com eles.

MP: Mas você ia levar essa droga para o Maranhão ou ia ficar na cidade?

R: Não senhor, não ia para o Maranhão.

MP: Ia ficar por aqui mesmo?

R: Eu não sei [...], como falei estou correndo risco, tanto eu como minha família, entendeu?, nem daqui eu sou dessa cidade, não conheço ninguém aqui, aqui mesmo nesse lugar estou correndo risco de acontecer alguma coisa comigo.

[...]

MP: Você estava cumprindo pena lá no Maranhão por tráfico?

R: Estava respondendo processo sim.

MP: Respondendo processo ou execução de pena?

R: Execução de pena, não sei bem o que, execução se não me engano.

MP: Eu achei a audiência admonitória aqui, que você progrediu para o regime aberto em setembro do ano passado, confere isso?

R: Sim.

MP: Você tinha autorização lá do Juiz para sair de São Luiz ou não?

R: Eu tinha comunicado já porque ia trabalhar, tinha que sair para trabalhar.

MP: Mas para vir para cá não chegou a pedir para o juiz lá não?

R: Não senhor, tinha comunicado para meu advogado só
.

[...]

Defesa: Você pode contar para a gente como foi essa abordagem aí?

R: Sim senhor, eu estava na rua, que eu não sei o nome, não lembro bem o local, que eu já falei, não conheço nada aqui na cidade, estava andando normal, não estava em alta velocidade, a viatura foi e me abordou, eu parei normal, me abordaram perguntando por droga, se tinha droga no carro, eu falei que não, falei que não tinha; o policial Raphael logo me deu um chute, né?, eu caí, mandou eu tirar meu sapato, tirar minha camisa, fiquei sem camisa, sem sapato, sentado no chão, e tinha outro policial que estava, que não está na audiência [...], que a todo momento ele falava que era para eu dizer onde estava a droga, que ia ser melhor para mim; era umas quatro horas da tarde, cinco horas, quatro e meia da tarde, já era, e toda hora ele falava que era para mim falar onde estava a droga, que ia ser melhor para mim, porque estava ficando tarde, o ponto ali era meio deserto [...], se não falasse onde estava a droga eles iam ficar com raiva e poderiam até me quebrar, nas palavras, me quebrar; em momento algum eles me convidaram para ir para canil, eles só perguntavam onde estava a droga, para mim falar onde estava a droga no carro; eu não sabia realmente onde estava a droga no carro.

Defesa: Lá no Canilfron já foi permitido você conversar com seu advogado?

R: Não, quando eu cheguei lá no Gefron eles levaram eu para outro lugar separado, e eu fiquei lá, no canto lá, não acompanhei revista, em momento algum acompanhei revista, me levaram para um lugar separado, e quando o advogado chegou lá, meu advogado perguntou se poderia falar comigo, eles não deixaram, momento algum deixaram eu falar com o advogado; outra coisa também que eles falaram que eu disse que o carro era meu, o carro não era meu, eu fui simplesmente contratado para levar esse carro, entendeu?, pegar o carro, só cheguei na cidade e peguei o carro só, só isso, eles ‘falou’ também que eu tinha vindo para pescaria, eu não vim para pescaria, não vim fazer pescaria, entendeu?, foi muito estranho porque na hora da abordagem já foram perguntando pela droga [...], o outro policial que não veio na audiência.

Defesa: Thiago, até respondeu aqui, você tinha conhecimento que tinha entorpecente no veículo, né?, ou não?

R: Sim, sim, fui contratado para levar o carro.

Defesa: Então o senhor tinha conhecimento que tinha entorpecente no veículo?

R: Eu não tinha certeza não.

Defesa: Porque eu tinha entendido que o senhor tinha falado realmente, então o senhor fez o transporte do veículo por necessidade financeira, mas não tinha conhecimento do entorpecente, é isso?

R: Não sabia a quantidade, nem qual era a droga.

Defesa: Então, mas o senhor sabia que tinha entorpecente ou o senhor não sabia que tinha entorpecente?

R: Eu sabia.

Juiz: Sabia doutor Alan.

Defesa: Não sabia a quantidade e a natureza da droga, é isso que você está falando?

R: Não sabia onde é que estava, porque eu não vou mentir para o senhor não, se eu soubesse na hora lá da abordagem eu teria falado, porque o momento que os policiais falaram lá que não se não falasse onde estava a droga eu seria quebrado, era um lugar bem deserto, bem deserto, entendeu?, não passava ninguém. [...]
(Id
.
136815239 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

De fato, a questão relativa à legalidade da busca pessoal
em via pública
tem sido reiteradamente submetida ao crivo desta 1a Câmara Criminal e, por vezes, tenho reconhecido, com base em precedentes da Corte Cidadã, a ilegalidade da atuação policial, quando não demonstrada a existência de
“fundada suspeita”
, na exata dicção do
§ 2o do art. 240 do CPP
.

O objetivo da revista pessoal constitui elemento inerente ao dever e exercício regular da função constitucional de patrulhamento ostensivo conferida à Polícia Militar (CF/88, art. 144, § 5o), e tem como objetivo
prevenir delitos
e condutas ofensivas à ordem pública, obviamente sem abuso de poder.

Não é demais ressaltar que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, conforme preceitua o art. 144,
caput
, da Carta Magna, e no campo da prevenção à criminalidade, a diligência policial
“representa um dos principais instrumentos de trabalho da atividade policial e pode resultar, não obstante, em encontro de objeto ou informação que caracterizem a prática de ação delituosa”
(SILVA, Valdeonne Dias da. Abordagem policial e abuso de autoridade: limite de atuação do agente público - Disponível em: www.jus.com.br – acesso em 4/7/2022).

No sistema brasileiro, a busca domiciliar ou pessoal se submete a critérios valorativos do agente que a procede em face da(s) pessoa(s), extraídos de circunstâncias objetivas que permitam, racionalmente, inferir que se esta diante de uma situação que exija uma pronta intervenção para prender criminosos, apreender produtos, objetos ou vítimas de crimes, além de recolher fontes ou meios de provas que interesse à persecução criminal.

Importando a intervenção corporal em medida limitativa do direito à privacidade, impõe a lei que a sua realização ocorra quando houver
“fundada suspeita”
quanto a uma das situações que a autorizam.

Todavia, a busca pessoal não se submete às mesmas exigências da domiciliar, que goza de proteção constitucional (art. 5o, XI), sendo diferente também o
standard
probatório de verificação do modelo que autoriza e legitima a intervenção.

Enquanto que na busca domiciliar o padrão probatório é o da existência de
“fundadas razões”
, na busca pessoal o reclamado é o da
“fundada suspeita”
.

“Razões”
e
“suspeitas”
não têm o mesmo valor epistemológico de acreditação e convencimento.

O ingresso na casa, sem autorização judicial ou do morador, demanda a presença de
indícios contundentes
a respeito das situações previstas na Constituição Federal (flagrante delito, desastre ou para prestar socorro) e no Código de Processo Penal (por autorização judicial, nas hipóteses elencadas no § 1o do art. 240).

A busca pessoal, a sua vez, se satisfaz com a
“fundada suspeita”
, que, em termos persuasivos, se tranquiliza com elementos de convencimento menor.

O
standard
da busca domiciliar é fixado em termos
possibilidade ou probabilidade
; da busca pessoal em simples
verossimilhança.

A busca pessoal restará sempre legitimada quando a autoridade policial se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permitam, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção.

A falta de definição mais específica do termo
“fundada suspeita”
torna impossível elencar todas as situações concretas que apontem a real necessidade da busca pessoal.

Assim, enquanto que
o nervosismo ou a fuga para o interior da casa
– que o surgimento inesperado da viatura policial pode provocar no agente – não legitima a busca domiciliar, pode, entretanto,
justificar a busca pessoal na via pública
, especialmente quando outras circunstâncias se agregam, formando um juízo de verossimilhança.

Apesar de se tratar de um termo genérico, que conduz à subjetividade, os agentes policiais devem utilizar um conjunto de fatos suscetíveis a caracterizar a fundada suspeita – como condição legitimadora da busca pessoal –, tais como local, horário, condutas reativas (ex.: dispensar algo no chão, se assustar, esconder algo nas vestes, correr, etc.), expressão corporal, denúncias que repassam características específicas, reiteração delitiva específica (agente conhecido por realizar o tráfico no mesmo local da atual abordagem), etc.

Não por outro motivo que a existência de fundada suspeita deve ser sempre analisada diante das especificidades de cada caso e voltada às questões de fácil percepção, baseadas em elementos concretos e relevantes, não se admitindo jamais a mera intuição ou
“tirocínio policial”
.

Fixada essa premissa, fica claro que não se sustenta a ilegalidade alardeada pela defesa.

O conjunto probatório demonstra que a Polícia Militar se encontrava em patrulhamento de rotina no Bairro Betel, especificamente na Rua das Magnólias e avistou um veículo Kia Sorento, cor prata,
em alta velocidade
.

Quando a viatura de aproximou, o condutor
acelerou
. Assim foi realizado o acompanhamento e dada ordem de parada ‘através de sinais luminosos e sonoros’.

Na entrevista, Thiago alegou que o veículo era de sua propriedade, e, ao ser questionado sobre o motivo de estar na cidade, ‘se contradisse por diversas vezes, sendo que depois alegou que ‘estava em uma pescaria com familiares’.

As contradições e o nervosismo apresentado por ele chamaram a atenção dos policiais. Assim, ele foi revistado e, no bolso dele, encontraram a quantia de R$ 2.635,45 (dois mil seiscentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos).

Na revista veicular a polícia constatou que alguns parafusos e o suporte do banco traseiro ‘pareciam ser novos’; contudo, Thiago não soube explicar o motivo.

Diante do acontecido, o veículo foi encaminhado ao canil, e, com apoio de cães farejadores, encontraram um compartimento secreto, embaixo do banco traseiro, onde estavam escondidos 65 (sessenta e cinco) tabletes de cocaína.

As circunstâncias do flagrante exsurgem na prova testemunhal.

Marcos Alves de Menezes explicou para o Promotor de Justiça:
“nós estávamos em patrulhamento e avistamos o veículo dele em alta velocidade, em uma via que não oferecia condições de transitar em velocidade alta, aproximamos para fazer a abordagem e nesse momento ele percebeu a presença da viatura e acelerou mais o veículo”.

Destacou que,
“através de sinais sonoros e luminosos, mais à frente [conseguiram] fazer a abordagem”,
sendo que, na entrevista, o condutor
“disse que estava na cidade há dois dias, que tinha combinado uma pescaria com familiares, [...] e que o veículo era de propriedade dele, porém não me se recordo se estava no nome dele”.

Disse que, quando revistaram o automóvel, “
percebeu alguns parafusos, algumas coisas que eram recentes, estavam novas, foi perguntado ao mesmo se ele tinha conhecimento, se foi feita alguma troca de peça no veículo, nesse momento ele ficou meio nervoso e não soube responder se havia feito ou não, e aí, posteriormente disse que não”.

Esclareceu que
, “conforme [foram] fazendo a busca ele ficou mais nervoso, então perguntamos para o mesmo se tinha alguma coisa de ilícita no veículo e ele afirmou que não”.
Assim, o convidaram para ir até o canil, e ele
“colaborou, falou que sim, confiante, creio eu que a gente não ia encontrar nada”.

De acordo com o policial
,
foi
“feita a busca veicular com três cães, e que no mesmo lugar, que foi próximo ao porta-malas ali, os três cães deram sinais; então com ajuda do pessoal do Gefron a gente olhou, desmontou aquela parte traseira do veículo, embaixo do banco traseiro tinha um mocó [...], um compartimento feito para o transporte de entorpecente; nesse compartimento havia essa quantidade de drogas”.

Raphael Medeiros do Amaral também assegurou que a abordagem ocorreu por causa da alta velocidade desenvolvida pelo réu, e que diante da ‘tentativa de fuga’, foi necessário o acompanhamento do veículo, utilizando sinais luminosos e sonoros para forçar a parada.

Enfatizou que o réu dizia “
que [estava na cidade] para uma pescaria com a família, porém, naquele período da abordagem ainda se encontrava na piracema, que se não me engano foi em janeiro, a piracema acabou em final de fevereiro, [e que] a todo o momento ele se contradizia”.

Afirmou que,

“posteriormente, foi feita a busca veicular e, em determinado momento foi encontrado [...] umas mudanças no veículo, porque já é um veículo de ano até elevado, né?, uns dez anos já de uso, e algumas peças mostram deterioração por causa do tempo, nisso tinha uns parafusos novos, o que despertou a atenção da equipe, aí foi perguntado ao cidadão se ele teria feito alguma mudança no veículo, que ele tinha dito que era de sua propriedade, porém ele não soube explicar, entrava em contradição”.

Garantiu por fim que,
“decorrente de tudo isso a gente solicitou que fosse levado até o canil, o que de pronto ele aceitou”,
e que os cães farejadores indicaram a existência de drogas, que foi encontrada em um compartimento secreto instalado embaixo do banco traseiro.

Ao reverso do que entende a defesa, a abordagem do veículo que segue em alta velocidade por via pública justifica a abordagem policial, notadamente em razão do que estabelece o art. 144, § 5o, da Constituição Federal.

A busca veicular, por ‘se equiparar
à busca pessoal’ (STJ, AgRg no HC n. 742.207/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022) – estava justificada nas circunstâncias.

De fato, as especificidades do caso legitimavam a ação policial.

Não se pode olvidar que
a cidade de Cáceres – dada a proximidade com a região fronteiriça – é conhecida rota do tráfico, por onde passa grande parte dos entorpecente, especialmente cocaína, que abastece outras regiões do país.

Além do mais, as inconsistências identificadas nas explicações fornecidas pelo réu, o nervosismo dele, e da constatação de que os parafusos de fixação do banco traseiro – que aparentavam ser novos – destoavam das demais peças do veículo, forneceu à Polícia Militar motivação suficiente para buscar o auxílio de cães farejadores visando possível localização de drogas.

A apreensão de
67,180 kg (sessenta e sete quilogramas e cento e oitenta gramas)
de cocaína, acondicionados em um compartimento secreto, instalado no assoalho do veículo, embaixo do banco traseiro, aliás, confirmou a suspeita.

Pertinente destacar que o depoimento dos policiais que participaram do fragrante “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Neste Tribunal, a questão encontra-se pacificada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados:

[...] 4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

[...] Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Ademais, embora o réu insista que
não
trafegava em alta velocidade e que foi ameaçado e agredido pelos policiais para entregar a droga, a versão sustentada por ele encontra-se isolada nos autos.

De fato, o exame de corpo de delito refuta a ocorrência de agressão, pois apresentou “
resultado negativo de lesão corporal atual
” (Id.
136815157 - pág. 1-11).

No contexto, reputo válida a busca pessoal e veicular que culminou na apreensão do entorpecente.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DA BUSCA VEICULAR. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA A AÇÃO POLICIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO
.

[...]

Na espécie, a apreensão da droga ocorreu em virtude da abordagem policial em via pública, após atitude suspeita do condutor do veículo (frenagem mais brusca do veículo ocupado pelo paciente). Ora, modificar as premissas fáticas delineados nos autos, como pretende a defesa, demandaria o revolvimento do material fático/probatório dos autos, o que é vedado na sede mandamental. [...]
(AgRg no HC n. 742.207/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DA BUSCA PESSOAL – TEORIA DO FRUTO DA ÁRVORE ENVENENADA - INOCORRÊNCIA –
MEDIDA FUNDADA EM JUSTA CAUSA – FUGA EM ALTA VELOCIDADE POR VIAS PÚBLICAS E DESOBEDIÊNCIA À ORDEM DE PARADA – FUNDADA SUSPEITA
- PRELIMINAR REJEITADA – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA - IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – RECURSO IMPROVIDO.

O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.

“Inexiste ilicitude na prova colhida durante busca pessoal decorrida dos indicativos da prática de crime, máxime quando a suspeita ensejadora da abordagem policial se confirmou com a localização do entorpecente em poder do acusado, nos termos do arts. 240, §2o, e 244, ambos do CPP.” (TJMT, Ap 47671/2018).

Quanto ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento.

No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais.
(TJ, MT, N.U 0004362-38.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022).

A dosimetria também é impugnada nos apelos.

Na sentença, a pena-base foi delimitada nos seguintes termos:

A
culpabilidade
restou comprovada, sendo a conduta do acusado altamente reprovável,
haja vista a grande quantidade de entorpecente e qualidade da droga transportada
. [...] a condenação anterior do acusado será considerada como reincidência na segunda fase da dosimetria, sob pena de bis in idem. Inexistem informações sobre a
conduta social
. Os
motivos do crime
não favorecem ou beneficiam o réu, haja visa que a prática criminosa fora realizada para auferir dinheiro, como comumente é praticada pelas “mulas” humanas. As
circunstâncias do crime
destoam do comum, haja vista que praticado através de carregamento de droga em compartimento oculto, o que possibilidade a sua valoração de forma negativa. As
consequências
extrapenais não foram graves, e o
comportamento da vítima
não facilitou e incentivou a sua ação, visto que se trata de um crime contra a saúde pública. A situação financeira do réu não era boa.

Com relação à valoração negativa da utilização de “mocó” para o tráfico, segue posição da C. 5o Turma do E. STJ:

[...]

Assim, ante a quantidade e natureza do entorpecente apreendido, entendo que a pena deve ser aumenta em 01 (um) ano, conforme preceitua o artigo 42 da Lei 11.343/06, bem como, ante a circunstância sopesada de forma negativa, majoro a pena, também, em 01 (um) ano, sendo, portanto, 02 (dois) anos acima do patamar mínimo fixado no preceito secundário do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Analisadas as circunstâncias judiciais supramencionadas, entendo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena além do mínimo legal, ou seja, em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa. [...]
(Id. 136815279 - Pág. 11-12).

A acusação alega que o aumento de 1 (um) ano, com fundamento no art. 42 da Lei n. 11.343/2206 – natureza e quantidade de droga –, é insuficiente. Assim, pretende ajustá-lo para 3 (três) anos.

O pleito é pertinente.

A expressiva quantidade de droga –
67,180 kg (sessenta e sete quilogramas e cento e oitenta gramas)
– e sua natureza extremamente nociva – cocaína – autoriza majorar o percentual, na forma pretendida pelo
parquet
. Confira-se:

[...] Na hipótese, a Corte local, atenta às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, considerou a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos - mais de 10 quilos de cocaína - para elevar a sanção inicial em 2 anos e 6 meses de reclusão. Assim, tendo sido apresentados elementos idôneos para a majoração da reprimenda básica, elencados inclusive como circunstâncias preponderantes, e levando-se em conta as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao referido delito (5 a 15 anos), não se mostra desarrazoado o aumento operado pela instância ordinária, a autorizar a intervenção excepcional desta Corte. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.119.210/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

[...] A natureza e a quantidade da droga justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. A Corte estadual manteve a aplicação da fração de 1/2 sobre o mínimo legal (2 anos e 6 meses) em exasperação da pena-base dada a quantidade da droga, mais de 11kg de cocaína. Consoante precedentes, não há desproporcionalidade. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.096.022/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022).

Por outro lado, não prospera a pretensão de obter a
“
negativação do vetor conduta social do recorrido, com a exacerbação da pena base em 01 (um) ano, em razão de [o réu] ter cometido o crime de tráfico de drogas enquanto cumpria pena em regime aberto pelo crime de tráfico de entorpecentes na Comarca de São Luiz/MA
” (sic)
(Id.
136815291 - pág. 1-13).

Guilherme de Souza Nucci doutrina que a conduta social engloba “
o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança etc.”
(Código Penal Comentado, 18a edição, Ed. Forense, pág. 389 –
e-book
).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que registros criminais ou condenações anteriores, ainda que transitadas em julgados, não podem ser utilizadas para negativá-la:

[...] Nos termos da jurisprudência do STJ, "[...] eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais
, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente
" (Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 10/04/2019, DJe 26/04/2019). [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.018.693/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 25/2/2022).

O pedido defensivo – para diminuir a exasperação da pena-base, –, decorrente das
circunstancias do crime,

não pode ser acolhido.

In casu
, a vetorial acrescentou 1/5 (um quinto) – que corresponde a 1 (um) ano – à reprimenda.

A utilização de um compartimento secreto para transportar a droga demonstra que os envolvidos agiram minuciosamente para ocultar o ilícito e dificultar eventual fiscalização.

Assim, diante da maior reprovabilidade da conduta, não se pode falar em desproporcionalidade do
quantum
adotado na sentença.

Também não procede a alegação de que a reincidência foi indevidamente reconhecida, “
na medida em que se trata de execução provisória de um suposto crime ocorrido em 29.09.2015, materializado no PEP n. 0006490 23.2018.8.10.0141 SEEU, oriundo da 2a Vara de Execuções Penais de São Luís/MA, cujos autos encontram se em grau de recurso perante a 2a Instância, pendente de julgamento
”.

A documentação que instrui os autos demonstra que o réu respondeu à ação penal n.
0001823-06.2017.4.01.3700, na Segunda Vara Federal da Seção Judiciário do Maranhão (Id. 136815229 - pág. 1), e foi condenado à pena de 11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, por infração aos artigos 33 e 35, c/c o art. 40, inciso I, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico transnacional) (Id. 136815235 - pág. 106).

Consta ainda que “
originariamente foram 13 denunciados, depois do desmembramento restaram 8 neste processo dos quais 2 foram absolvidos
3 recorreram
e 3 não recorreram
” (Id. 136815229 - pág. 2).

Além disso, encontra-se certificado que “
a sentença de fls. 932/986v
transitou em julgado
para os réus Deocleciano Cunha Marcio Silva,
Thiago Galvão
e Thiago Serra em
4-12-2017
” (Id. 136815229 - pág. 1 e 136815235 - pág. 118).

As informações do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU confirmam que o réu cumpria pena no regime aberto, em decorrência de condenação naqueles autos, e que o
trânsito em julgado ocorreu em 4-12-2017
.

Embora a defesa apresente a cópia de um despacho da lavra do Juiz Federal Cesar Jathahy Fonseca, datado de 1o-4-2019, determinando a intimação “
d
a defesa dos apelantes Thiago Withs Galvão e Deocleciano de Oliveira Cunha para apresentar as razões de apelação
” (Id.
136815275 - pág. 1), percebe-se, nitidamente, que está equivocado.

A cópia referida – por estar desacompanhada de outros elementos que a valide – não se reveste do valor probante necessário para desconstituir o trânsito em julgado certificado na ação penal e confirmado no SEEU.

Ademais, a primariedade invocada poderia ter sido facilmente comprovada por meio de certidão pormenorizada, expedida pelo juízo Federal do Maranhão ou ainda pelo TRF; porém a defesa não se desincumbiu do ônus que lhe cabia.

Quanto ao pretendido reconhecimento da confissão, não há interesse recursal, uma vez que a atenuante foi reconhecida na sentença
,
conforme se lê no trecho transcrito
:

[...]

Na segunda fase da dosimetria da pena, verifico a agravante da reincidência, bem como a
atenuante da confissão
, de modo que compenso integralmente a agravante e a atenuante alhures citadas, tendo em vista que apenas na multireicindência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal
. (Id. 136815279 - Pág. 12).

Por fim, a reincidência do réu obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado:

[...] Inicialmente, no que se refere à pretensão de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, verifico tratar-se de inovação recursal em sede de agravo regimental, uma vez que tal pretensão não foi feita na inicial do writ, o que não é admitido pela jurisprudência.
Ademais, ainda que assim não fosse, a reincidência do agravante obsta a concessão da benesse, não havendo que se falar em bis in idem. Precedentes
. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 748.762/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022).

[...] O art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/2006 autoriza a redução da pena, no delito de tráfico de drogas, se o agente, cumulativamente, for primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa 7. No caso, a Corte de origem, ao negar a aplicação do tráfico privilegiado, consignou que o Paciente é reincidente. Desse modo, revela-se acertada a negativa de incidência da minorante, pois está ausente a primariedade do agente, requisito expressamente exigido pela Lei de Drogas. [...]
(STJ, HC n. 692.874/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022).

Passo à dosimetria:

Pelas razões alhures expostas, o acréscimo decorrente da natureza e da quantidade de drogas (
67,180 kg (sessenta e sete quilogramas e cento e oitenta gramas)
de cocaína), utilizado à titulo de culpabilidade, deve ser ajustado para 3 (três) anos.

Além disso, permanece desfavorável ao réu a vetorial das circunstâncias do crime, que computo em 1 (um) ano, tal como definido na sentença.

Assim, fixo a pena-base de 9 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

Na fase intermediária mantenho a compensação integral da reincidência (CP, art. 61, I) com a confissão (CP, art. 65, III, d).

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Nos demais pontos, a sentença permanece íntegra.

Por fim, embora a defesa busque o prequestionamento da matéria visando a interposição de possível recurso para os tribunais superiores, também nesse ponto o aplane-te não se desincumbiu do ônus de demonstrar os pontos em que a decisão vergastada vulnerou a legislação.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao disposto nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei ou mencionar súmula; é necessária a demonstração do ponto em que o
decisum
afrontou o dispositivo legal que se pretende questionar:

[...] O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação acerca das questões jurídicas apontadas e não expressamente dos dispositivos legais e constitucionais suscitados.
(TJ/MT, N.U 0003207-81.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020).

Com essas considerações,
desprovejo o recuso defensivo
e
provejo, parcialmente, o interposto pelo Ministério Público
para redimensionar o acréscimo decorrente da avaliação desfavorável da natureza e da quantidade de drogas
para 3 (três) anos, ficando a pena definitiva estabelecida em 9 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022